Tribunal: TJBA
Processo: 0537012-51.2015.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0537012-51.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JOILSON LEANDRO SOUZA DE ASSIS

Advogado(s)
:
RAIDALVA ALVES SIMOES DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO – INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO COLHIDOS EM JUÍZO QUE APONTAM O RÉU COMO PROTAGONISTA DO DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NESSA FASE PROCEDIMENTAL - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

I –
O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou
o réu
pela prática de homicídio nos termos do art.
121, caput, do Código Penal, afirmando
que
o denunciado disparou um tiro de arma de fogo contra a vítima, que faleceu no local.

II -
Na sentença, o réu foi pronunciado como incurso na tipificação mencionada
, o que ensejou a interposição do presente recurso em sentido estrito.

III -
A defesa argumenta que a pronúncia do réu estaria lastreada em evidências frágeis, porque a maior parte das narrativas colhidas em audiência revela que os declarantes apenas ouviram dizer que o réu seria o protagonista da ação delituosa, consistindo em informações indiretas as quais não teriam o condão de conferir sustentação à procedência do juízo de pronúncia. Contudo, a genitora do réu afirmou que seu filho lhe confessou que havia atirado acidentalmente na vítima. Da mesma forma, o próprio Recorrente admitiu que ele foi responsável por disparar acidentalmente a arma de fogo que ceifou a vida do ofendido. Nessa toada, não há dúvidas quanto ao autor do disparo.

IV - Por outro lado, em relação ao fato de o disparo ter sido realizado por acidente, o que afastaria o dolo (animus necandi) e configuraria a modalidade culposa de homicídio, tal situação não está clara nos autos, pois a narrativa desenvolvida pelo réu em seu interrogatório para explicar o disparo acidental da arma de fogo é passível de questionamentos. Isso porque, a tese defensiva de que o mero toque na mão da vítima teria sido o suficiente para deflagrar o tiro fatal é duvidosa, razão pela qual a sua apreciação deve ser submetida ao Júri, sobretudo, diante da existência de outras declarações judiciais apontando o Recorrente como protagonista da ação delituosa.

V -
Por todo exposto, na esteira do parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

RESE

0537012-51.2015.8.05.0001
–
SALVADOR
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº
0537012-51.2015.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador-BA
, sendo Recorrente
JOILSON LEANDRO SOUZA DE ASSIS
e recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator